Tribunal: TJDFT
Processo: 0707534-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. CRIANÇA ACOMETIDA DE ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E INTERNAÇÃO EM UTI PÓS-OPERATÓRIA. FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. DEMANDA COMINATÓRIA. ESTIMATIVA. REDUÇÃO. NECESSIDADE.

1. Em se tratando de demanda cominatória, o valor da causa deve ser apurado de forma estimativa, o que, contudo, não autoriza a adoção de importe absolutamente dissociado do proveito econômico que se poderá alcançar com o ajuizamento da demanda, devendo ser considerado, além das particularidades do caso, a potencial extensão dos pedidos formulados.

2. A saúde, indispensável para concretização do direito à vida, está inscrita entre os direitos sociais tutelados pelo constituinte, sendo um direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante inscrito nos artigos 5o, 6o e 196, todos da Constituição Federal.

3. Deve ser assegurado à criança que necessita de intervenção cirúrgica, mas não dispõe de recursos suficientes para custear o procedimento, o direito de ser contemplada com o tratamento em estabelecimento hospitalar da rede pública ou, se indisponível, da rede hospitalar privada, custeada pelo poder público, em atenção ao disposto nos artigos 204 e 207, incisos II e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

4. O provimento do pedido autoral não implica ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a própria Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, e, portanto, acionado o Poder Judiciário, o acolhimento do pedido traduz apenas o exercício da atividade jurisdicional e aplicação da lei ao caso concreto, conferindo-se efetividade às garantias constitucionais, sob pena, caso contrário, de legitimar a inércia estatal.

5. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Preliminar acolhida.